Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702303-55.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDNEY INACIO PEREIRA APELADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 20566906) interposta contra a sentença de ID 68597094, proferida em Ação Ordinária c/c Perdas e Danos, a qual resolveu sem mérito a ação proposta. Em Contrarrazões de ID 20567211, a Apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, pela sua não impugnação específica aos fundamentos da sentença. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante a manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da questão preliminar suscitada em sede de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 13 de novembro de 2020 15:53:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador